Tribunal: TCU
Processo: 030.450/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9785/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.450/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Martin Chillon (XXX.717.647-XX); Andre Veiga Bittencourt (XXX.829.087-XX); Fernanda Ferreira Cruz (XXX.119.537-XX); Fernanda Pacheco Ferreira (XXX.381.427-XX); Fernando Antonio Nazareth Nicacio (XXX.661.617-XX); Fernando Henrique Cincotto (XXX.074.368-XX); Jose Alberto Rodrigues Pedroso (XXX.881.350-XX); Osvaldo Moura Rezende (XXX.902.307-XX); Raquel Polydoro de Oliveira (XXX.415.787-XX); Thales Agricola Calixto de Azevedo (XXX.518.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.